Tribunal: TJBA
Processo: 8074530-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074530-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: INBRANDS S.A Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO PARALISADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. NÃO CUMPRIMENTO DO DESPACHO DE CITAÇÃO DOS CORRESPONSÁVEIS. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Agravo Interno Prejudicado.